Tribunal: TJDFT
Processo: 0706519-36.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO. RECURSO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. PASSAGEM ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.
2. Nos termos do artigo 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao aplicar a medida socioeducativa, o julgador deverá considerar, além da capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade do ato infracional praticado. Não há no Estatuto previsão para aplicação gradativa das medidas possíveis.
3. A passagem anterior pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude, em que foi concedida remissão judicial, ainda que cumulada com alguma medida socioeducativa, não pode ser considerada como antecedentes infracionais, mas pode ser valorada no exame das condições pessoais do adolescente.
4. Impõe-se a manutenção da medida socioeducativa de semiliberdade, diante da gravidade concreta do ato infracional análogo ao crime de roubo, passagem anterior pelo Juízo da Infância e da Juventude por ato análogo ao delito de roubo circunstanciado e, ainda, a remissão cumulada com liberdade assistida já foi deferida ao jovem, todavia, não foi suficiente para cumprir a função precípua do Estatuto da Criança e do Adolescente de reeducá-lo e reintegrá-lo na família e na sociedade.
5. Recurso desprovido.